Tribunal: TJSP
Processo: 0011764-95.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Perícia médica indireta em razão do falecimento do autor. Perito judicial que apurou a existência de incapacidade laborativa total e permanente, com base nos documentos e relatórios médicos presentes nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Perícia médica indireta em razão do falecimento do autor. Perito judicial que apurou a existência de incapacidade laborativa total e permanente, com base nos documentos e relatórios médicos presentes nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria em substituição ao benefício de auxílio-acidente, até a data do óbito, compensando os valores.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.